Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737853-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNYFER RIBEIRO SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JENNYFER RIBEIRO SOUZA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor da agravante por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. O juízo indeferiu pedido de impugnação à penhora realizada na conta poupança da agravante, sob os fundamentos de que “a devedora não comprovou, por qualquer modalidade probatória legalmente admitida, que o valor bloqueado trata-se de verba salarial” e “é possível verificar pelos débitos e créditos indicados nos extratos anexados ao processo que a conta-poupança é utilizada como conta corrente pela autora, o que afasta a regra da impenhorabilidade” (ID 140661960 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o bloqueio de R$ 304,51 foi realizado em conta poupança que a executada utiliza para receber seu salário e auxílios do governo; 2) “o extrato bancário ID. N. 138502816 consta o recebimento de R$ 1.910,01 com o título CRED TRF CONTA SALÁRIO”; 3) “sobre as diversas movimentações na conta poupança, a assistida informou que recebe o salário por meio de uma conta salário que transfere automaticamente para a conta poupança, além de transferir os benefícios que recebe do governo; 4) “a movimentação via pix no dia 26/09 que o juízo a quo se refere como movimentação extra se trata de transferência do valor de R$ 600,00 referente ao auxílio emergencial”; 5) há precedente deste Tribunal no sentido de que “a movimentação típica de conta corrente não autoriza, por si só, a penhora de quantia depositada em poupança” (ID 41123965). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento pelo agravado da quantia penhorada. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação dos pedidos liminares. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021)". Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante é monitora de transporte escolar e recebe salário mensal de R$ 1.910,01, conforme contracheque juntado aos autos (ID 138502810 dos autos de origem). Ademais, a natureza e os valores das movimentações financeiras apresentadas são compatíveis com a concessão da gratuidade de justiça (ID 138502816 a 138502827 dos autos de origem). Cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há o perigo de dano e a probabilidade do direito. Reside a controvérsia à possibilidade de penhora em conta poupança mantida pela agravante. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 304,51, depositada em conta poupança de titularidade da agravante no Banco de Brasília - BRB (ID 138502827 dos autos de origem). A quantia penhorada é inequivocamente inferior a quarenta salários mínimos. Além disso, a agravante juntou contracheques e extratos bancários que comprovam o recebimento de R$ 1.910,01 como salário e que este valor foi transferido para a conta poupança na qual foi realizada a penhora (ID138502816 dos autos de origem). Também comprovou que o crédito transferido para a conta poupança, via pix, em 26/09/22, é a quantia de R$ 600,00 referente ao auxílio emergencial (ID 41123965, p.5). Ressalte-se que as movimentações de débitos realizadas pela agravante na conta poupança, conforme extratos bancários anexados, não são suficientes, por si sós, para descaracterizar a natureza daquela conta e sua impenhorabilidade. A regra somente seria afastada caso comprovada má-fé ou fraude do devedor, o que não é o caso dos autos. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe pix, realiza pagamento de conta de luz, água, entre outras movimentações bancárias. 2. Entretanto, o afastamento da impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que esse desvirtuamento seja comprovadamente de má-fé ou de fraude do devedor, o que não é caso dos autos. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1627323, 07227805220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022)”. Logo, há probabilidade do direito alegado. O perigo de dano também está evidenciado, já que há iminência da transferência do valor ao agravado. DEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos atos de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator